Tribunal: TJDFT
Processo: 0003807-98.2015.8.07.0012
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2021-11-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR1TR Presidência da Primeira Turma Recursal Número do processo: 0003807-98.2015.8.07.0012 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: YSAC MATHEOS DA SILVA NOGUEIRA APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DECISÃO Vistos, etc. Trata-se de Recurso Extraordinário interposto pela parte ré, com fundamento no artigo 102, inciso III, a, da Constituição da República Federativa do Brasil, em face de acórdão assim ementado: “JUIZADOS ESPECIAIS CRIMINAIS. PENAL. ART. 349-A CP. INGRESSAR, SEM AUTORIZAÇÃO, EM ESTABELECIMENTO PRISIONAL COM APARELHO DE TELEFONIA MÓVEL. RECURSO DA DEFESA TÉCNICA. CRIME FORMAL. AUTORIA E MATERIALIDADE DEMONSTRADAS. MERA TENTATIVA. INVIABILIDADE. ELEMENTOS SUFICIENTES PARA CONDENAÇÃO. ABSOLVIÇÃO DESCABIDA. SENTENÇA MANTIDA. 1. Recurso próprio, regular e tempestivo. 2. Apelação Criminal interposta pelo denunciado para reformar a sentença que julgou procedente a pretensão punitiva e que o condenou a pena definitiva de 03 (três) meses de detenção, em razão da prática do delito previsto no artigo 349-A do Código Penal, em regime inicial aberto. 3. Dispõe o art. 349-A do CP: "Ingressar, promover, intermediar, auxiliar ou facilitar a entrada de aparelho telefônico de comunicação móvel, de rádio ou similar, sem autorização legal, em estabelecimento prisional". 4. O bem juridicamente tutelado no crime de ingresso de aparelho de comunicação em estabelecimentos prisionais é a Administração da Justiça, cuja consumação se satisfaz com a prática da conduta de ingressar, promover, intermediar, auxiliar ou facilitar. Trata-se de crime formal, ou seja, a simples entrada do citado objeto no presídio é suficiente para tanto. 5. Do exame dos autos, há adequação dos fatos ao tipo transcrito, isso porque, conforme a mídia de gravação do depoimento da testemunha (ID 25640815), ocorrência policial (ID 25135736 – pág. 3 a 6) e auto de apresentação e apreensão (ID 25135736 – pág. 7), o recorrente, no momento de sua revista pessoal para ingresso no estabelecimento prisional do Complexo da Papuda, teria sido pego em flagrante, portando um aparelho celular no bolso de sua calça, restando, por conseguinte, o conjunto probatório é harmônico e não deixa dúvidas quanto à autoria e a materialidade do crime. 6. Outrossim, os depoimentos das testemunhas policiais possuem presunção de veracidade, a qual não foi elidida pela defesa. O apelante em seu depoimento judicial negou a dinâmica os fatos, ao afirmar que estaria em posse do aparelho celular na fila para entrar no presídio e que, ao perguntar se estava na sua vez, dois agentes o colocaram para dentro do complexo, sem lhe dar a oportunidade de guardar o celular em um veículo que fica com os pertences dos visitantes. Tal tese não se sustenta, pois o scanner fica dentro do complexo, e o próprio apelante afirmou que estava na posse do celular no momento em que foi submetido à vistoria. Além disso, o vistante/apelante afirmou, em juízo, que já seria a terceira ou a quarta vez que visitaria seu amigo interno, portanto, tinha conhecimento dos procedimentos prévios adotados em qualquer visita ao complexo penitenciário. Desse modo, não se sustenta, inclusive, a tese de que haveria uma perseguição ao recorrente por parte dos agentes penitenciários, fato que não ficou demonstrado pela defesa. 7. A dosimetria da pena foi aplicada com coerência, haja vista ter sido fixada em seu mínimo legal. O regime inicial de cumprimento da pena é adequado e o apelante fez jus à substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, haja vista a presença dos requisitos legais (artigo 33, §2o, "c" e §3o, e artigo 44 do Código Penal). 8. RECURSO CONHECIDO e NÃO PROVIDO. 9. Recorrente condenado ao pagamento das custas processuais. Eventual pedido de isenção deverá ser analisado pelo Juízo da Execução. 10. A súmula de julgamento servirá de acórdão, nos termos do artigo 82, §5o, da Lei 9.099/95.” A parte recorrente alega ofensa ao art. 5o, II da CRFB, porquanto a conduta praticada pela parte ré se amolda ao conceito de crime impossível, visto que o autor da conduta típica era ciente da impossibilidade de adentrar com aparelho telefônico em unidade prisional, de modo que foi surpreendido e posto para dentro, não de forma voluntária, no momento da visita à unidade, com seu celular nos bolsos. Defende a parte recorrente a ofensa do Acórdão recorrido ao art. 5o, LVII da CRFB, visto que, em caso de dúvida razoável em relação à culpabilidade do agente criminoso, deve prevalecer a presunção de inocência. Defendeu a existência de repercussão geral. Interpôs, também, Recurso Especial. Brevemente relatado, decido. O apelo extremo ao STF é tempestivo, há interesse recursal e as partes são legítimas. Preparo dispensado por se tratar de réu em ação penal pública incondicionada, ficando sob efeito suspensivo de haver condenação penal transitada em julgado. Há contrarrazões. Inicialmente, imperativo ressaltar que não houve expresso prequestionamento dos dispositivos alegadamente violados, quais sejam art. 5o, II e LVII da CRFB. Nem tampouco foram opostos embargos de declaração a fim de sanar eventual omissão do Acórdão recorrido, o que implica a incidência da consequência jurídica prevista no enunciado no 356 de Súmula de Jurisprudência do STF. Ademais, ainda que a parte recorrente defenda a aplicação do prequestionamento implícito, tal forma de prequestionar é rejeitada por pacífica jurisprudência do STF. Nesse sentido, transcreve-se os seguintes precedentes: Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Prequestionamento implícito. Inadmissibilidade. Recurso Extraordinário contra acórdão do STJ. Pressupostos de admissibilidade recursal. Análise. Repercussão geral. Ausência. 1. O entendimento da Corte Suprema é no sentido da insubsistência da tese do chamado prequestionamento implícito. 2. O Plenário do Supremo Tribunal Federal, no exame do RE no 598.365/MG, Relator o Ministro Ayres Britto, concluiu pela ausência de repercussão geral do tema relativo a pressupostos de admissibilidade de recursos da competência de outros tribunais, dado o caráter infraconstitucional da matéria. 3. Agravo regimental não provido. (ARE 761180 AgR, Relator(a): DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, julgado em 04/02/2014, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-039 DIVULG 24-02-2014 PUBLIC 25-02-2014) EMENTA Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Prequestionamento. Inexistência. Súmulas nos 282 e 356/STF. Prequestionamento implícito. Impossibilidade. Contribuição previdenciária. Ausência de comprovação da condição de empregador rural pessoa física. Revolvimento de fatos e provas. Súmula 279/STF. 1. A simples afirmação da Turma Recursal no sentido de que os dispositivos constitucionais estariam prequestionados não supre o requisito do prequestionamento. Incidência das Súmulas 282 e 356/STF. 2. O Supremo Tribunal Federal não admite a tese do chamado prequestionamento implícito. Caso a questão constitucional não tenha sido apreciada pelo Tribunal a quo, é necessária e indispensável a oposição de embargos de declaração, os quais devem trazer a discussão da matéria a ser prequestionada, a fim de possibilitar ao Tribunal de origem a apreciação do ponto sob o ângulo constitucional. 3. O acórdão recorrido assentou que a condição de empregador rural pessoa física não foi comprovada nos autos. Assim, para ultrapassar o entendimento da instância de origem, seria necessário o reexame das provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279/STF. (ARE 784217 AgR, Relator(a): DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, julgado em 04/11/2014, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-021 DIVULG 30-01-2015 PUBLIC 02-02-2015) A ausência de prequestionamento é hipótese de negativa de seguimento ao Recurso Extraordinário, com fundamento no art. 1.030, V do CPC. A narrativa fática que pretende ver prevalecer a parte recorrente implica necessariamente a revisão de fatos e provas, isso porque o Acórdão de mérito refutou a tese defensiva nos seguintes termos: “Outrossim, os depoimentos das testemunhas policiais possuem presunção de veracidade, a qual não foi elidida pela defesa. O apelante em seu depoimento judicial negou a dinâmica os fatos, ao afirmar que estaria em posse do aparelho celular na fila para entrar no presídio e que, ao perguntar se estava na sua vez, dois agentes o colocaram para dentro do complexo, sem lhe dar a oportunidade de guardar o celular em um veículo que fica com os pertences dos visitantes. Tal tese não se sustenta, pois o scanner fica dentro do complexo, e o próprio apelante afirmou que estava na posse do celular no momento em que foi submetido à vistoria. Além disso, o vistante/apelante afirmou, em juízo, que já seria a terceira ou a quarta vez que visitaria seu amigo interno, portanto, tinha conhecimento dos procedimentos prévios adotados em qualquer visita ao complexo penitenciário. Desse modo, não se sustenta, inclusive, a tese de que haveria uma perseguição ao recorrente por parte dos agentes penitenciários, fato que não ficou demonstrado pela defesa” Portanto, o conhecimento da pretensão recursal da parte recorrente encontra óbice no enunciado no 279 de Súmula de Jurisprudência do STF. Pelo exposto, NEGO SEGUIMENTO ao recurso extraordinário endereçado àquela Corte Suprema, com fundamento no art. 1.030, inciso “V”, do Código de Processo Civil. Em relação ao Recurso Especial interposto pela parte recorrente, DECIDO. Não é cabível Recurso Especial em face de decisões proferidas no âmbito do microssistema dos Juizados Especiais, porquanto, nos estritos termos do art. 105, III da CRFB, compete ao Superior Tribunal de Justiça julgar, em recurso especial, as causas decidas, em única ou última instância, pelos Tribunais Regionais Federais ou pelos tribunais dos Estados, do Distrito Federal e Territórios. Os juizados especiais são criados pela União, no Distrito Federal, providos por juízes togados, ou togados e leigos, sendo o julgamento de recursos por turmas de juízes de primeiro grau, na forma do art. 98, I da CRFB. Portanto, a decisão proferida pela turma recursal, no âmbito dos juizados especiais, não configura causa decidida pelo Tribunal, o que afasta a competência do STJ para conhecer do REsp interposto em face de Acórdão proferido no âmbito dos juizados especiais. Nesse sentido é o enunciado no 203 de Súmula de Jurisprudência do STJ: “Não cabe recurso especial contra decisão proferida por órgão de segundo grau dos Juizados Especiais.” Pelo exposto, NÃO CONHEÇO do Recurso Especial endereçado ao STJ. Certifique-se o trânsito em julgado e remeta-se o processo à origem. Brasília, 3 de novembro de 2021. ANTÔNIO FERNANDES DA LUZ Presidente da 1a Turma Recursal Juizados Especiais do Distrito Federal